Tribunal: TJES
Processo: 0014260-79.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014260-79.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO LUIZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL, CONTRA MULHER. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA PARA O PATAMAR MÍNIMO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DE INCREMENTO. UM OITAVO SOBRE A AMPLITUDE ENTRE PENAS, MÍNIMA E MÁXIMA. PARÂMETRO PRECONIZADO PELO STJ. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA. UM SEXTO DA PENA-BASE. PRECEDENTE DO STJ. PENA REDIMENSIONADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
M
aterialidade e autoria fartamente comprovadas, n
o
boletim de ocorrência unificado, formulário de avaliação de risco, requerimento de medidas protetivas, laudo de lesões corporais, declarações dos policiais e da vítima, que, nos delitos de violência doméstica, assume especial relevância.

2.
A Magistrada,
q
uando da análise das circunstâncias judiciais d
o artigo
59
do
Código Penal,
negativou os vetores da “culpabilidade”, “personalidade” e “circunstâncias do crime”, dada a reprovabilidade da conduta, a agressividade exacerbada do réu no evento, e os prejuízos físico e psicológico, causados à vítima,
que justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3.

I
mpõe-se a readequação da pena-base, pois o percentual aplicado pela Magistrada, excede, sem maior justificativa, o parâmetro preconizado pelo STJ, de 1/8 sobre a amplitude, entre as penas mínima e máxima, em abstrato, cominadas ao crime, que, no caso, equivale a 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, para cada uma das circunstâncias judiciais, valorada negativamente.

4.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto), para diminuição da pena, pela incidência de atenuante. Entretanto, a redução levada a efeito, pelo reconhecimento da citada atenuante, foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), impondo-se a retificação da sentença, de ofício.

5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
para rever a dosimetria, e redimensionar a pena aplicada, para o montante de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014260-79.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO LUIZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal, interposta por
TIAGO LUIZ DA SILVA,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES – Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (fls. 113/116), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de
lesão corporal,
contra mulher

(art. 129, § 13, do CP
1
),
à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

A Defensoria Pública Estadual postula, em suas razões, pela absolvição, por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, com o redimensionamento da pena, para o mínimo legal (fls. 124/127).

Quanto aos fatos,
narram os autos que, na tarde de 20/08/2021, no bairro Enseda do Suá, nesta capital, o ora apelante ofendeu a integridade física de sua namorada, Adriana Costa Félix, com puxões de cabelo e socos, que resultaram em lesões no rosto, braço e abdômen da vítima.

Apurou-se que o casal estava no interior do veículo da vítima, quando as agressões ocorreram.

Consta que populares avistaram a discussão, e acionaram a Polícia Militar, que compareceu ao local, e efetuou a prisão em flagrante delito do réu.

Passo a apreciar os pleitos recursais.

A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, conquanto a
materialidade
do crime restou fartamente comprovada no boletim de ocorrência unificado nº 45684518 (fl. 07/08), formulário de avaliação de risco (fls. 23/26), requerimento de medidas protetivas (fls. 29-verso/30), e laudo de lesões corporais (fl. 94).

Já a
autoria,
está evidenciada nas declarações da vítima, Sra. Adriana Costa Félix, que, na esfera policial, afirmou ter sido agredida pelo réu, com puxões de cabelo, e socos no rosto (fl. 29), versão que foi confirmada pelos policiais, Srs. Pablo Reis e Weverton Campos (fls. 26-verso/28, e 118).

Destaco que, embora o apelante tenha apresentado sua versão sobre os fatos, aduzindo que se defendeu de tapas da vítima (fl. 119), tais afirmações não se mostraram suficientes, para ilidir a sua responsabilidade.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que, nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, em especial quando se encontra amparada pelas demais provas produzidas.

Assim, estando fartamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal, contra mulher

(art. 129, § 13, do CP),

impõe-se a manutenção da condenação.

Sobre a dosimetria da pena,
a defesa aduz que, quando da análise das circunstâncias judiciais, do art. 59,
caput
, do Código Penal
2
,
houve a indevida negativação dos vetores da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, razão pela qual, postula pela redução da pena para o mínimo legal.

No ponto, considero como acertada a negativação, das citadas circunstâncias judiciais, dada a reprovabilidade da conduta, a agressividade exacerbada do réu no evento, e os prejuízos físico e psicológico, causados à vítima.

Tais elementos, denotam maior reprovabilidade, e justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Todavia, o percentual aplicado pela Magistrada, excede, sem maior justificativa, o parâmetro preconizado pelo STJ, de 1/8 (um oitavo), sobre a amplitude, entre as penas mínima e máxima, em abstrato, cominadas ao crime, que, no caso,
equivale a 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias,
para cada uma das circunstâncias judiciais, valorada negativamente.

Já a 2ª fase da dosimetria, merece ser retificada,
de ofício.

Embora o Código Penal não estabeleça limites, mínimos e máximos, a serem aplicados, em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes e agravantes, a jurisprudência do STJ, se firmou no sentido de que a diminuição, para cada atenuante, ou de aumento, para cada agravante,
deve ser realizada em 1/6 (um sexto) da pena-base.

Cito precedente do C. STJ:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas,
ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). (...) 4. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício.” (STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ,
Julgamento: 18/05/2021,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021).

Contudo, bem analisando a sentença, verifiquei que a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), reconhecida em favor do réu, resultou na ínfima diminuição de
15 (quinze) dias de pena,
ponto que merece ser retificado.

Nessa medida, a atenuante deve
incidir à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base.

Passo a redimensionar a reprimenda.

1ª fase –
C
onsiderando
a negativação de
03 (três) circunstâncias do artigo 59,
caput
, do Código Penal, quais sejam, a
culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime,

fixo a pena-base em
02
(dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

2ª fase –
Presente a
atenuante
da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), reduzo a pena à razão de
1/6 (um sexto)
, resultando em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão. Não há agravantes a serem consideradas.

3ª fase -
Ausentes causas de diminuição ou aumento, estabeleço a
sanção definitiva de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
TIAGO LUIZ DA SILVA,
para rever a dosimetria, e redimensionar a pena aplicada, para o montante de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...)

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

2
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.